Tribunal: TJSP
Processo: 2093425-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente encontrada com razoável quantidade de CRACK e de maconha, em situação que evidencia tráfico habitual. Requisitos para a preventiva bem delineados, em especial em função da garantia da ordem pública. Recomendação 62 CNJ que não tem o condão de alterar esse quadro. ORDEM DENEGADA.